Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-47.2008.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0001564-47.2008.8.11.0003
EMBARGANTES: CÉLIO ANTÔNIO CARVALHO, ELISETE CASTRO DA CONCEIÇÃO CARVALHO, LYNDAYANE CASTRO CARVALHO
EMBARGADA: GRUPO BOM FUTURO, ERAI MAGGI SCHEFFER, FAZENDA FILADELFIA, INÁCIO MODESTO FILHO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - ADIAMENTO DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - ART. 935 DO CPC C/C ART. 105, § 2o, RITJMT - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
“O Regimento Interno deste Sodalício dispensa a nova publicação da pauta de julgamento dos processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a sessão seguinte.” (RED n. 55.226/2014, Tribunal Pleno, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2017).
Evidenciando com transcrição de excerto do acórdão embargado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, inexistem vícios a serem sanados, uma vez atendido o princípio da devida fundamentação em harmonia com os pontos sobre os quais se pautou o acórdão.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001564-47.2008.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA

ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO

BORGES,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIO ANTONIO CARVALHO - CPF: 380.256.128-72 (REPRESENTANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ELISETE CASTRO DA CONCEICAO CARVALHO - CPF: 376.009.905-04 (REPRESENTANTE), LYNDAYANE CASTRO CARVALHO - CPF: 014.855.241-21 (REPRESENTANTE), GRUPO BOM FUTURO (EMBARGADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), FAZENDA FILADELFIA (EMBARGADO), INACIO MODESTO FILHO (EMBARGADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -

ADIAMENTO DO JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - ART. 935 DO CPC C/C ART. 105, § 2o, RITJMT - ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

“O Regimento Interno deste Sodalício dispensa a nova publicação da pauta de julgamento dos processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a sessão seguinte.”
(RED n. 55.226/2014, Tribunal Pleno, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2017).

Evidenciando com transcrição de excerto do acórdão embargado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia se pronunciar, inexistem vícios a serem sanados, uma vez atendido o princípio da devida fundamentação em harmonia com os pontos sobre os quais se pautou o acórdão.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0001564-47.2008.8.11.0003

EMBARGANTES:

CÉLIO ANTÔNIO CARVALHO, ELISETE CASTRO DA CONCEIÇÃO CARVALHO, LYNDAYANE CASTRO CARVALHO

EMBARGADA:

GRUPO BOM FUTURO, ERAI MAGGI SCHEFFER, FAZENDA FILADELFIA, INÁCIO MODESTO FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CÉLIO ANTÔNIO CARVALHO e outros
contra acórdão desta Câmara, que desproveu o recurso de apelação e, em consequência, manteve a sentença de primeiro grau.

Os embargantes aduzem que opuseram os presentes embargos
porque o v. acórdão está viciado por omissão, contradição e ambiguidade, em razão da ausência de intimação para a sessão de julgamento.

Com o escopo de sanar supostos vícios e prequestionar a
matéria, os embargantes argumentam que
“foi marcada a primeira data para o julgamento em 11 de dezembro de 2019, a partir das 14 horas para o início da Sessão”
(sic)
.

Dizem que “esse julgamento foi adiado, a pedido de vistas da n. Relatora”
(sic)
.

Acrescentam que a defesa aguardava nova intimação com notícia da data para o julgamento, mas isso não aconteceu

e “a
d. Relatora incluiu o recurso de Apelação para julgar na Sessão do dia 18 de dezembro de 2019” (sic),
sem que fosse providenciada a intimação da defesa em tempo hábil.

Afirmam haver cerceamento de defesa e pedem a aplicação de efeitos infringentes para declarar a nulidade do julgado e designar nova data para novo julgamento
, prequestionando os temas levantados
.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 32070989.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 28881464, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO –
MÉRITO
– PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”

Os embargantes defendem a existência de vícios, especialmente com argumentos no cerceamento de defesa, haja vista alegação de não terem sido intimados quanto à data da sessão de julgamento do recurso de apelação.

Ora, a sessão de julgamento foi designada primeiramente para o dia 11/12/2019, de cuja data foram todos intimados. Em plenário esta relatora pediu o adiamento, consequentemente, todos saíram intimados do julgamento que se daria na próxima sessão, qual seja, do dia 19/12/2019.

Portanto, a alegação de que os embargantes não teriam sido intimados a tempo da referida sessão, não procede.

Conforme previsão do Regimento Interno deste Tribunal, lastreado em todas as demais normas (inclusive no CPC - art. 935), os processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a sessão seguinte, dispensada está a nova publicação de pauta de julgamento, uma vez que os interessados devem estar presentes ali.

Descrevo, então, o §2o do art. 105 do RITJMT:

“Art. 105 - [...]

§ 2o - A pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
, mesmo nos casos de ação originária do Tribunal, contando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, conforme disposto no art. 4o, § 4o, da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.”
(destaquei).

Este Tribunal de Justiça julgou questão semelhante, conforme ementa que segue:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO ADIAMENTO – NOVA INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE – NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO
.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, incluído o processo em pauta, não há necessidade de nova intimação das partes quando do adiamento do julgamento.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.”

(TJMT - ED 1013769-51.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (sem destaques no original).

No mesmo sentido já decidiu, também, o órgão máximo deste Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS INFRINGENTES – TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO NÃO INSTALADA À ÉPOCA DO JULGAMENTO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO – SUCESSIVOS ADIAMENTOS – NOVA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – RESULTADO DO JULGAMENTO – VOGAIS QUE SE DECLARARAM HABILITADOS PARA PROFERIR VOTO – AUSÊNCIA NA SESSÃO EM QUE LIDO O RELATÓRIO – IRRELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II – O Regimento Interno deste Sodalício dispensa a nova publicação de pauta de julgamento dos processos cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a sessão seguinte
...”.
(RED n. 55.226/2014, Tribunal Pleno, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11.05.2017) (destaquei).

Ademais, é cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie, pois todos os pontos foram devidamente apreciados quando do julgamento, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado.

Além disso, de conformidade com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.
”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original).

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020